Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-80.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800680-80.2022.8.14.0012

APELANTE: MARIA TELMA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO REGULARMENTE CREDENCIADA JUNTO AO MEC. MODALIDADE PRESENCIAL EM MUNICÍPIO DISTINTO DO DOMICÍLIO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de gratificação de titulação. A autora pleiteava a progressão funcional com base em certificado de pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva, realizado junto à FATAP – Faculdade de Patrocínio, alegando ter cumprido todos os requisitos legais. O juízo de origem negou o pedido por entender não comprovada a regularidade do curso, principalmente quanto à modalidade presencial. A sentença foi reformada para reconhecer o direito à gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o curso de pós-graduação realizado pela servidora atende aos requisitos legais para fins de progressão funcional previstos na legislação municipal; (ii) estabelecer se a localização geográfica do curso, distinta do domicílio da servidora, pode presumir irregularidade na modalidade presencial da formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal exige, para progressão do nível 2 para o nível 3, a conclusão de curso de especialização com no mínimo 360 horas, na área específica da Pedagogia, sem impor restrições quanto à modalidade de ensino ou localização do curso.

4.

A FATAP – Faculdade de Patrocínio – encontrava-se devidamente credenciada junto ao MEC à época da realização do curso, cumprindo os requisitos da Resolução CNE/CES nº 01/2018.

5.

A validade do título de pós-graduação depende do credenciamento da instituição, não sendo exigido o credenciamento individual do curso lato sensu.

6.

A presunção de que o curso seria irregular por ter sido realizado em cidade diversa do domicílio da servidora viola princípios constitucionais como a liberdade de locomoção, ensino e aprendizado.

7.

A Administração Municipal não comprovou a irregularidade do curso, recaindo sobre ela o ônus da prova conforme o art. 373, II do CPC.

8.

Parecer jurídico da Procuradoria do Município reconheceu a validade do título e opinou favoravelmente à progressão funcional.

9.

O Poder Judiciário não pode impor restrições não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por titulação depende da conclusão de curso de especialização com carga horária mínima exigida e afinidade com a área de atuação, não sendo exigível credenciamento individual do curso quando a instituição for regularmente credenciada pelo MEC.

2.

A realização do curso em município distinto do domicílio funcional da servidora não configura, por si só, irregularidade na modalidade presencial do curso.

3.

O Poder Judiciário deve respeitar os limites da legalidade estrita e não pode impor exigências não previstas na legislação local para concessão de gratificação funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XV; 22, XXIV; 206, II e III; Lei nº 9.394/1996, arts. 44 e 48; Lei Municipal nº 212/2012, art. 28, II; CPC, arts. 373, II, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes específicos citados nominalmente no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA TELMA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá/PA, que nos autos da Ação de Concessão de Gratificação de Titulação c/c Tutela de Evidência, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (ID 24294841).

Historiando os fatos, Maria Telma dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na condição de servidora pública do magistério municipal há mais de 25 anos, concluiu curso de Pós-Graduação em Educação Especial e Inclusiva, no mês de dezembro de 2018, ofertado pela FATAP – Faculdade de Patrocínio, no polo localizado em Tucuruí/PA. Sustentou que requereu, junto à Administração Municipal de Cametá, o reconhecimento da referida titulação para fins de progressão funcional, nos termos da Lei Municipal nº 212/2012, porém não obteve resposta positiva. Por conseguinte, requereu, inicialmente, a concessão de tutela provisória de evidência, e, no mérito, a confirmação da tutela, com o pagamento retroativo do adicional e respectivos reflexos financeiros, a contar de 13 de agosto de 2019.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Tendo em vista que a autora não conseguiu comprovar suficientemente que o curso de pós-graduação que ensejou o pedido de progressão funcional estava regularmente credenciado junto ao Ministério da Educação, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I do CPC).

Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes a 15% do valor da causa (art. 85, §8º do CPC), encargos cuja exigibilidade fica suspensa (art. 98, §3º do CPC)”.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (ID 24294843).

Em suas razões, a recorrente reitera os argumentos expostos na inicial, destacando que preenche todos os requisitos para obtenção da progressão funcional prevista no art. 28, inciso II, alínea “a”, da Lei Municipal nº 212/2012.

Alega que a própria Procuradoria Jurídica do Município de Cametá reconheceu, em parecer administrativo (ID 73768191), a validade do diploma de especialização apresentado.

Aduz que o curso foi ministrado de forma presencial, em polo regularmente cadastrado da FATAP, com aulas presenciais aos sábados, e que se deslocava semanalmente até Tucuruí/PA, onde possuía residência alugada, pois suas filhas ali estudavam.

Afirma que a sentença é equivocada ao considerar inválido o diploma com base na suposta modalidade a distância, sem respaldo fático ou legal.

Aponta que a instituição de ensino estava devidamente credenciada junto ao Ministério da Educação à época do curso, conforme documentação anexada (ID 80096363), bem como que o diploma possui validade nacional conforme o art. 48 da Lei nº 9.394/1996.

Sustenta que a negativa da administração fere o princípio da legalidade e viola o direito subjetivo à progressão funcional. Cita precedentes do STJ e do TJPA reconhecendo a validade de diplomas emitidos por instituições regulares junto ao MEC, inclusive em casos análogos ao presente.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a progressão funcional da apelante do nível superior para o nível de especialista, com todas as vantagens legais e pagamento retroativo da gratificação, desde o primeiro requerimento administrativo.

Em contrarrazões, o Município de Cametá defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando que a decisão de indeferir a progressão funcional está em conformidade com a legalidade e com os princípios que regem a Administração Pública (ID 24294846).

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira se absteve de intervir no feito (ID 25161081).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a autora faz jus ou não ao adicional de titulação.

O magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que a autora não teria comprovado suficientemente que o curso de pós graduação realizado estaria regularmente credenciado junto ao MEC, pois a faculdade só teria autorização para ministrar cursos presenciais, sendo o curso realizado no Município de Tucuruí, todavia, a autora reside em Cametá.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o curso foi ministrado de forma presencial, em polo regularmente cadastrado da FATAP, com aulas presenciais aos sábados, e que se deslocava semanalmente até Tucuruí/PA para realizar o curso.

Inicialmente, frisa-se que o ente federativo possui a autonomia para determinar, mediante lei, a remuneração com os respectivos adicionais dos seus servidores públicos.

E assim procedeu o Município de Cametá ao edital a Lei Municipal nº 212/2012, que prevê o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do município.

O art. 28 do referido diploma legal disciplina a progressão vertical requerida pela autora/apelante, nos seguintes termos:

Art. 28. A promoção dos profissionais da Área de Magistério no sentido vertical da carreira dar-se-á:

I- do Nível 1 (Médio) para o nível 2 (Graduação) em função da aquisição, em caráter oficial, do diploma de graduação em licenciatura plena em pedagogia; curso normal superior; graduação plena para o magistério de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; licenciatura para o magistério de educação infantil e anos inicias do ensino fundamental;

II- do Nível 2 (Graduação) para o nível 3 (Especialização), nos seguintes termos:

a) para atuação nas Subáreas 1 e 2, em função da aquisição, em caráter oficial, do certificado de especialização nas áreas especificas da Pedagogia, com duração mínima de trezentos e sessenta horas;

b) para atuação na Subárea 3, em função da aquisição, em caráter oficial, do certificado de especialização na área específica do currículo para a qual prestou concurso público, com duração mínima de trezentos e sessenta horas;

III- da classe onde estiver para o imediatamente superior, através de avaliação periódica de desempenho, do conhecimento, aferição da qualificação e do efetivo tempo de exercício das funções próprias do cargo, conforme regulamento disposto em lei complementar.

Com efeito, são fatos incontroversos que a requerente é professora efetiva da Educação Infantil do Município de Cametá; que adquiriu o titulo de especialização em Educação Especial e Inclusiva; que pleiteou administrativamente a progressão vertical e que o pedido foi negado pela municipalidade sob o argumento de observância ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que em outro pedido administrativo de mesma natureza, o parecer da procuradoria tinha sido pela denegação.

Portanto, o ponto fulcral para o deslinde da demanda é estabelecer se o curso de especialização realizado pela autora atende os requisitos legais exigidos para a implementação da progressão vertical pleiteada.

Registra-se que
a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nº
9.394
/96) caracterizou a pós-graduação lato sensu como espécie do gênero cursos superiores, conforme previsto no art.
44
da norma.

Atualmente, os cursos de especialização podem ser oferecidos, dentre outras, por Instituições de Ensino Superior (IES) devidamente credenciadas junto ao Sistema Federal de Ensino para a oferta de cursos de graduação nas modalidades presencial ou à distância reconhecidos, conforme estabelecido pela Resolução CNE/CES 01/2018 (art. 2º, I).

No caso em tela, a
autora apresentou documentação comprobatória da conclusão de curso de especialização com carga horária superior a 360 horas, conforme exigido no art. 28, II da Lei Municipal nº 212/2012. Referido curso foi realizado junto à FATAP – Faculdade de Patrocínio, instituição de ensino superior regularmente credenciada pelo Ministério da Educação para a oferta de cursos de pós-graduação, conforme previsto no art. 2º, I da Resolução CNE/CES nº 01/2018. Com efeito, o
ato de credenciamento da Instituição em evidência encontrava-se em plena vigência ao tempo em que ministrado e concluído o curso frequentado pela autora.

Importante salientar que a exigência legal de credenciamento refere-se à instituição de ensino, e não ao credenciamento de cada curso lato sensu individualmente. O MEC exige apenas que a instituição ofertante esteja credenciada para ensino superior e, no caso da modalidade a distância, para tal modalidade, não havendo previsão normativa que condicione a validade do título à chancela individual de cada programa de especialização lato sensu, desde que observadas as normas gerais.

Conforme já explanado, o art. 28 da Lei Municipal nº 212/2012 exige apenas que a especialização seja “nas áreas específicas da Pedagogia” e possua “duração mínima de trezentos e sessenta horas”, o que foi devidamente cumprido pela autora.

A legislação municipal não impõe restrição quanto à modalidade do curso (presencial ou a distância) e tampouco faz referência a exigências complementares como o local da realização, método de ensino, ou tipo de credenciamento institucional. Diante disso, não cabe ao Poder Judiciário criar obstáculos inexistentes no texto normativo municipal, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Administrativo.

Quanto a abrangência geográfica/impedimento territorial, entendo que a sentença incorre em erro
ao presumir a invalidade do curso pelo fato de a servidora ser domiciliada em Cametá e o curso ter sido realizado em Tucuruí, quando a FATAP possuía autorização apenas para cursos presenciais.

A Constituição Federal garante a liberdade de locomoção (art. 5º, XV), a liberdade de ensino e aprendizagem (art. 206, II e III) e o acesso à educação em todos os seus níveis. Não existe no ordenamento jurídico qualquer norma que condicione a validade de um título de pós-graduação ao domicílio funcional do aluno, tampouco há presunção de que o aluno deva residir no mesmo município em que o curso foi ofertado.

O fato de a autora residir em município distinto do polo do curso não representa, por si só, indício de irregularidade. A própria dinâmica do ensino permite ampla mobilidade e flexibilidade espacial. Presumir que a servidora, por residir em Cametá, não poderia frequentar polo em Tucuruí é invadir a esfera privada de sua vida educacional, ferindo princípios constitucionais e desconsiderando o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive diplomas acadêmicos regularmente expedidos. A dedução judicial de que o curso não poderia ser presencial em razão da localização do domicilio da autora foge ao razoável e compromete o princípio da presunção de legitimidade dos atos acadêmicos.

O Judiciário não pode impor critérios restritivos adicionais que a própria norma municipal não exige, como a natureza da modalidade, o vínculo territorial com o polo de ensino ou a exigência de presença física contínua. Qualquer interpretação ampliativa nesse sentido incorre em indevida extrapolação judicial.

Vale ressaltar que o Parecer Jurídico nº 561/2022-PMC/PGM, expedido pela Procuradoria Geral do Município opinou pela concessão da progressão vertical do nível 2 (graduação) para o nível 3 (especialista), conforme solicitado pela autora (ID 24294815). Todavia, contrariando o mencionado parecer jurídico, o pedido foi negado pelo Secretário Municipal de Educação, sob a justificativa de que existiam outros processos administrativos com o mesmo pedido e certificado emitido pela mesma faculdade, onde a Procuradoria municipal emitiu parecer negativo aos pedidos, razão pela qual negou provimento também ao pedido da autora/apelante, a fim de não incorrer em erro ou injustiça, considerando o princípio da segurança jurídica.

Por fim, a sentença sustenta que a Administração Municipal estaria vinculada às diretrizes da União por força do art. 22, XXIV da CRFB/88. Embora correta a premissa da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da educação nacional, dela não decorre a conclusão de que um diploma expedido em desacordo com entendimento subjetivo da Administração seja automaticamente inválido.

A validade do título emitido por instituição de ensino superior depende exclusivamente do cumprimento das normas do sistema federal de ensino, as quais foram atendidas neste caso. O Poder Judiciário local não possui competência para anular, deslegitimar ou reinterpretar atos administrativos vinculados à esfera federal de regulação da educação, sob pena de ofensa ao pacto federativo e à segurança jurídica.

Ressalte-se ainda que competia a Administração Municipal demonstrar efetivamente
a invalidade/irregularidade da certificação
, nos termos do art. 373, II do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

Diante de todo o exposto, resta evidente que a autora preenche todos os requisitos legais para fins de progressão funcional previstos no art. 28 da Lei Municipal nº 212/2012. O curso de especialização foi realizado em instituição de ensino superior devidamente credenciada, com carga horária e conteúdo compatíveis com os requisitos legais. Não há fundamento jurídico para negar-lhe o direito à gratificação de titulação sob o argumento de territorialidade, presunções quanto à modalidade de ensino ou interpretação extensiva de normas restritivas.

Assim, a
nte a inexistência de elementos concretos que comprometam a higidez do título obtido, este deve ser tido como válido, motivo pelo qual impõe-se a
reforma da sentença, com o consequente reconhecimento do direito à gratificação de titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GOIANA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
LEI MUNICIPAL Nº 2.198/2012. PROGRESSÃO VERTICAL.
DECRETO 21/20.
EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR. REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO OBSERVADOS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS GRADUAÇÃO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA IRREGULARIDADE. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO COMPROVAR A ILEGALIDADE. ART.
373
,
II
,
CPC
.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVEM OBSERVAR AOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS DESTE TRIBUNAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- O cerne da questão consiste em analisar se parte autora/apelada, ocupante do cargo público de Auxiliar Administrativo no Município de Goiana, faz jus à progressão salarial Classe V, em decorrência da conclusão do curso de pós-graduação, bem como ao pagamento das diferenças salariais devidamente corrigidas. 2- Em decorrência da pós-graduação em tela, a parte autora pleiteou o direito à progressão vertical salarial, com base no art. 8º da Lei Municipal nº 2.198/12. 3 - O Município de Goiana editou Decreto nº 21/20 estabelecendo o interstício mínimo de 4 anos para a progressão vertical. Todavia, o Ente Público exorbitou de seu poder regulamentar uma vez que o direito à progressão funcional é um ato vinculado. Logo, não pode exigir o cumprimento de quesitos que não estejam previstos em lei.
4
-
Alegação de inidoneidade do certificado de conclusão de curso apresentado por não possuir credenciamento no MEC. Ausência de provas da efetiva irregularidade. Ônus do Ente Público de comprovar a ilegalidade, nos termos do art.
373
,
II
,
CPC
. 5 - Apelo improvido.
Decisão unânime. (Apelação /
Remessa Necessária 0001648-74.2021.8.17.2218
, Rel.
PAULO ROMERO DE SA ARAUJO
, Gabinete do Des.
Paulo Romero de Sá Araújo
, julgado em 29/01/2024)

SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE OSASCO –
EVOLUÇÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA –

Diploma emitido pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC) – Instituição de ensino descredenciada pela Portaria nº 862/2018 do Ministério da Educação (MEC) – Curso concluído antes do descredenciamento – Validade jurídica do diploma – Impossibilidade de aplicação de efeito retroativo ao ato normativo
– Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP -
RI: 10273852020218260405 SP

1027385-20.2021.8.26.0405
, Relator:
Carolina Pereira de Castro
, Data de Julgamento: 12/12/2022, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/12/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, reformando a sentença de 1º grau para julgar procedente o pedido inicial, reconhecimento do direito à gratificação de titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos da presente fundamentação.

Tendo em vista a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, inverto o ônus sucumbencial, condenando o Município de Cametá em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/05/2025